Tribunal: STJ
Processo: 2063719-53.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224176 - SP(2025/0265077-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CAROLINE BERNARDON DE SOUZA EIRELI
ADVOGADOS
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
FÁBIO GARCIA LEAL FERRAZ - SP274053
OLAVO SALOMÃO FERRARI - SP305872
RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS - SP398890
RECORRIDO
: FMM METALMECANICA LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO - MG095117
SARA LUDMILA VAZ FERREIRA BATISTA - MG195659
YURI ARAUJO PRIMO VIDEIRA - MG105029
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE FALÊNCIA POR
IMPONTUALIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA N. 1.022 DO STJ NA
FASE PRÉVIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo interno que não conheceu
de agravo de instrumento por não se enquadrar no
do CPC, mantendo a
art. 1.015
decisão monocrática de indeferimento da produção de provas.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão saneadora
que indeferiu prova pericial e oral em pedido de falência por impontualidade.
3. A Corte de origem manteve o não cabimento do agravo de instrumento, por
entender que o Tema n. 1.022 do STJ somente se aplica aos processos falimentares
propriamente ditos, com execução coletiva instaurada, e não a pedidos de falência
ainda não decretados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
,
art. 926, caput
do CPC pela suposta inobservância da uniformização do Tema n. 1.022 do STJ;
(ii) saber se houve violação do
II, do CPC por desatendimento da tese
art. 927,
firmada no
(iii) saber se houve violação do
do CPC
REsp 1.717.213/MT;
art. 1.015
quanto ao cabimento de agravo de instrumento contra indeferimento de provas em
pedido de falência por impontualidade; (iv) saber se houve violação do art. 1.030,
Documento eletrônico VDA54035290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 799e48f8-4d46-4537-88c2-f412fb3b9fee

II, do CPC quanto ao juízo de retratação; e (v) saber se há divergência
jurisprudencial pela aplicação restritiva indevida do Tema n. 1.022 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tema n. 1.022 do STJ não foi desrespeitado, pois sua
— recorribilidade
ratio
imediata diante da ausência de devolução útil e da invasividade das decisões —
incide nos processos falimentares já instaurados; em pedidos de falência por
impontualidade há devolução futura pela apelação (Lei n. 11.101/2005, art. 100)
ou por novas interlocutórias, inexistindo violação dos arts. 926, 927, 1.015 e 1.030
do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial desprovido.
: “1. O Tema n. 1.022 do STJ não autoriza agravo de
Tese de julgamento
instrumento contra interlocutórias proferidas em pedidos de falência por
impontualidade, dada a possibilidade de devolução futura das questões e a
ausência das peculiaridades que justificam a recorribilidade imediata nos processos
falimentares já instaurados. 2. Inexistem violações aos arts. 926, 927, 1.015 e
1.030 do CPC quando o Tribunal de origem realiza distinção fundamentada e
exerce o juízo de retratação mantendo o não conhecimento do agravo de
instrumento”.
CPC, arts. 926, 927, 1.015, 1.030, 1.009;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, art. 100.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.717.213/MT,
Nancy Andrighi, Segunda Seção; STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1.721.231/MT,
Nancy Andrighi, Segunda Seção; STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1.790.691/MT,
Nancy Andrighi, Segunda Seção.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 799e48f8-4d46-4537-88c2-f412fb3b9fee

Documento eletrônico VDA54035290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 799e48f8-4d46-4537-88c2-f412fb3b9fee

RECURSO ESPECIAL No 2224176 - SP (2025/0265077-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CAROLINE BERNARDON DE SOUZA EIRELI
ADVOGADOS
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
FÁBIO GARCIA LEAL FERRAZ - SP274053
OLAVO SALOMÃO FERRARI - SP305872
RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS - SP398890
RECORRIDO
: FMM METALMECANICA LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO - MG095117
SARA LUDMILA VAZ FERREIRA BATISTA - MG195659
YURI ARAUJO PRIMO VIDEIRA - MG105029
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE FALÊNCIA POR IMPONTUALIDADE.
APLICABILIDADE DO TEMA N. 1.022 DO STJ NA FASE PRÉVIA. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo interno que não conheceu
de agravo de instrumento por não se enquadrar no
do CPC, mantendo a
art. 1.015
decisão monocrática de indeferimento da produção de provas.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão saneadora que
indeferiu prova pericial e oral em pedido de falência por impontualidade.
3. A Corte de origem manteve o não cabimento do agravo de instrumento, por
entender que o Tema n. 1.022 do STJ somente se aplica aos processos falimentares
propriamente ditos, com execução coletiva instaurada, e não a pedidos de falência
ainda não decretados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52192383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:46
Código de Controle do Documento: 6e427097-7e73-4f01-b8c3-5f9ea6203dca

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
, do
art. 926, caput
CPC pela suposta inobservância da uniformização do Tema n. 1.022 do STJ; (ii)
saber se houve violação do
II, do CPC por desatendimento da tese firmada
art. 927,
no
(iii) saber se houve violação do
do CPC quanto ao
REsp 1.717.213/MT;
art. 1.015
cabimento de agravo de instrumento contra indeferimento de provas em pedido de
falência por impontualidade; (iv) saber se houve violação do
II, do CPC
art. 1.030,
quanto ao juízo de retratação; e (v) saber se há divergência jurisprudencial pela
aplicação restritiva indevida do Tema n. 1.022 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tema n. 1.022 do STJ não foi desrespeitado, pois sua
— recorribilidade
ratio
imediata diante da ausência de devolução útil e da invasividade das decisões —
incide nos processos falimentares já instaurados; em pedidos de falência por
impontualidade há devolução futura pela apelação (
ou
Lei n. 11.101/2005, art. 100)
por novas interlocutórias, inexistindo violação dos arts. 926, 927, 1.015 e 1.030 do
CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial desprovido.
: “1. O Tema n. 1.022 do STJ não autoriza agravo de instrumento
Tese de julgamento
contra interlocutórias proferidas em pedidos de falência por impontualidade, dada a
possibilidade de devolução futura das questões e a ausência das peculiaridades que
justificam a recorribilidade imediata nos processos falimentares já instaurados. 2.
Inexistem violações aos arts. 926, 927, 1.015 e 1.030 do CPC quando o Tribunal de
origem realiza distinção fundamentada e exerce o juízo de retratação mantendo o não
conhecimento do agravo de instrumento”.
CPC, arts. 926, 927, 1.015, 1.030, 1.009;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, art. 100.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.717.213/MT,
Nancy Andrighi, Segunda Seção; STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1.721.231/MT,
Nancy Andrighi, Segunda Seção; STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1.790.691/MT,
Nancy Andrighi, Segunda Seção.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CAROLINE BERNARDON
DE SOUZA EIRELI (EPP), com fundamento no
III,
e , da Constituição
art. 105,
a c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo
interno nos autos de pedido de falência por impontualidade.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.361):
Documento eletrônico VDA52192383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:46
Código de Controle do Documento: 6e427097-7e73-4f01-b8c3-5f9ea6203dca

AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de
instrumento, em razão de seu não cabimento. Manutenção. Indeferimento da produção
de provas. Decisão não suscetível de manifestação imediata de inconformismo
mediante a interposição de agravo de instrumento. Hipótese que não se enquadra no
rol do
do CPC. RECURSO DESPROVIDO
art. 1.015

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.373):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com
art. 1.022
nítido propósito infringente. Inadmissibilidade. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS
REJEITADOS.

Interposto recurso especial, foi proferida decisão pela Presidência da
Seção de Direito Privado do TJSP, por meio da qual foram colacionados precedentes
dessa Corte Superior de Justiça (Recursos Especiais n. 1.717.213/MT e 1.707.066
/MT), determinando-se, ao final, a reapreciação do feito, a teor dos aludidos julgados.
Em novo julgamento, o TJSP manteve o não provimento ao agravo de
instrumento.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.420):

JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
PEDIDO
DE
FALÊNCIA
POR
IMPONTUALIDADE. Decisão saneadora que indeferiu a produção de prova pericial
e oral. Acórdão que no julgamento do agravo de instrumento salientou que a decisão
não é agravável, nos termos do
do CPC e da jurisprudência do STJ.
art. 1.015
Interposição de recurso especial. Determinação de retorno dos autos pela Presidência
da Seção de Direito Privado para reapreciação da matéria, nos termos do
II,
art. 1.030,
do CPC. Manutenção do julgado. Ausência de afronta à tese fixada no Tema n.o 1.022
pelo STJ, cuja aplicabilidade diz respeito aos processos falimentares propriamente
ditos, e não a meros pedidos de falência ainda não decretada que ainda não tenham
iniciado a execução coletiva. JUÍZO DE RETRAÇÃO NÃO EXERCIDO.

Novos embargos declaratórios foram interpostos, porém rejeitados.
Documento eletrônico VDA52192383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:46
Código de Controle do Documento: 6e427097-7e73-4f01-b8c3-5f9ea6203dca

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 926,
, do CPC, porque o acórdão recorrido deixou de observar a
caput
uniformização e a estabilidade da jurisprudência firmada no Tema n. 1.022 do STJ,
aplicando interpretação restritiva indevida quanto ao cabimento do agravo de
instrumento em processos falimentares;
b) 927, III, do CPC visto que não observou acórdão repetitivo do STJ (
que fixou a tese do Tema n. 1.022 do STJ, porquanto a Corte
REsp n. 1.717.213/MT)
local limitou indevidamente a aplicação da tese apenas à execução coletiva já
instaurada;
c) 1.015 do CPC, pois a decisão recorrida negou cabimento de agravo de
instrumento contra interlocutória que indeferiu provas em pedido de falência por
impontualidade, contrariando a orientação de recorribilidade imediata de todas as
interlocutórias em falência,
d) 1.030, II, do CPC, porque, mesmo após a determinação de juízo de
retratação, o Tribunal de origem manteve a negativa de cabimento, afastando a
observância do precedente repetitivo e perpetuando a divergência;
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ
fixado no Tema n. 1.022 do STJ, ao afirmar a impossibilidade de agravo de
instrumento em pedido de falência por impontualidade, contrariando a tese do
aponta ainda a interpretação mitigada do rol do
à
REsp n. 1.717.213/MT;
art. 1.015
luz do Tema n. 988 do STJ, indicando que a urgência e a inutilidade do exame
apenas em apelação justificam a recorribilidade imediata.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça o cabimento do
agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a prova pericial e
Documento eletrônico VDA52192383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:46
Código de Controle do Documento: 6e427097-7e73-4f01-b8c3-5f9ea6203dca

oral no pedido de falência; e se determine ao Tribunal de origem o processamento do
agravo de instrumento, com observância do Tema n. 1022 do STJ.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial busca
reexame do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ,
sustenta inexistência de afronta a dispositivos legais ou constitucionais e defende a
manutenção do acórdão por seus próprios fundamentos, requerendo a inadmissão do
recurso e a condenação em honorários recursais.
O recurso especial foi admitido, com reconhecimento de preenchimento
dos pressupostos e da demonstração de aparente dissídio jurisprudencial, para
apreciação pelo STJ.
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão saneadora que indeferiu a produção de prova pericial e oral em pedido de
falência por impontualidade.
A Corte estadual manteve a decisão monocrática que não conheceu do
agravo de instrumento, afirmando que o indeferimento de provas não se enquadra no
rol do
do CPC e que o Tema n. 1.022 do STJ seria aplicável apenas a
art. 1.015
processos de falência propriamente ditos, com execução coletiva já instaurada. Os
embargos declaratórios foram rejeitados e sobreveio o recurso especial
I – Arts. 926, 927, 1.015 e 1.030 do CPC
A questão controvertida é verificar se o Tema 1.022 do STJ é aplicável em
face de decisão interlocutória proferida na fase inicial do processo de falência por
impontualidade.
Documento eletrônico VDA52192383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:46
Código de Controle do Documento: 6e427097-7e73-4f01-b8c3-5f9ea6203dca

O TJSP entendeu não é o caso de aplicação do Tema 1.022 do STJ, e
assim fundamentou sua decisão (fl. 1.421):

Em julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça definiu que:
"É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias
proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força
do
parágrafo único, CPC".”.
art. 1.015,
Não há que se falar em conflito entre o acórdão proferido pela turma julgadora,
que consignou a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra
decisão saneadora proferida em ação de pedido de falência por impontualidade, e o
entendimento exposto na tese fixada no Tema n. 176, acima transcrito.
Isso porque, este entendimento deve-se ao fato de que não haverá oportunidade
de futura devolução das matérias não elencadas no rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil nos processos de falência propriamente ditos, ou seja, nos processos de
execução coletiva.
Nos casos de pedido de falência por impontualidade, haverá oportunidade de
devolução destas matérias, pois (i) em caso de decreto de falência, abrir-se-á
oportunidade para interposição de agravo de instrumento ou (ii) caso seja negado o
pedido de falência, caberá recurso de apelação, conforme artigo 100 da Lei n.o 11.101
/2005.
Assim, o que se verifica é que o entendimento fixado no Tema n.o 1.022 é
aplicável somente em casos de execução coletiva, cujo procedimento ainda não foi
iniciado no caso concreto.
3. Ante o exposto, deixo de exercer o juízo de retração.

Desta forma, o TJSP fez a distinção entre o presente caso e o julgado sob o
rito de recurso especial repetitivo e que deu origem ao Tema 1.022 do STJ.
De se esclarecer que no julgamento Tema n. 1.022 do STJ, o
representativo da controvérsia, tratava de recurso de agravo
REsp n. 1.717.213/MT,
de instrumento interposto contra decisão do juiz de primeiro grau que, nos autos da
recuperação judicial, determinou a devolução de certa quantia à CEF no prazo de 48
horas, sob pena de multa. O Tribunal de Justiça Estadual não conheceu do agravo de
instrumento por não estar previsto no rol do
do CPC.
art. 1.015
Documento eletrônico VDA52192383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:46
Código de Controle do Documento: 6e427097-7e73-4f01-b8c3-5f9ea6203dca

O outro recurso especial representativo da controvérsia, o
tratava de recurso de agravo de instrumento interposto
REsp n. 1.721.231/MT,
contra decisão que determinou a apresentação de novo plano de recuperação judicial,
com os ajustes necessários e documentos tributário.
O terceiro recurso especial representativo da controvérsia, o
tratava de agravo de instrumento interposto contra decisão
REsp n. 1.790.691/MT,
do Juízo de 1o grau que determinou o pagamento da remuneração do administrador
judicial.
Nesses três casos, o Tribunal de Justiça Estadual não conheceu os recursos
de agravo de instrumento em razão de ausência de previsão específica na
e também por não estarem incluídos o rol do
do CPC.
Lei 11.101/2005
art. 1.015
Em julgamento, a Segunda Seção do STJ fixou a seguinte tese: “É cabível
agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos
processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015,
parágrafo único, CPC” (Tema n. 1.022 do STJ).
Do voto da relatora, Ministra Nancy Andrighi se extrai o seguinte trecho,
no qual justifica a possibilidade do recurso de agravo de instrumento no processo de
recuperação judicial e de falência (grifos no original):

12) Examinando-se o conteúdo das lições doutrinárias acima reproduzidas,
conclui-se que as razões pelas quais há um regime distinto para as referidas fases
procedimentais e processos são, em síntese: (i) a impossibilidade de rediscussão
, na medida em que nem sempre
posterior da questão objeto da interlocutória
haverá apelação nessas espécies de fases procedimentais e processos, inviabilizando a
incidência da regra do
§1o, CPC/15; (ii)
art. 1.009,
a altíssima invasividade e
gravidade das decisões interlocutórias proferidas nessas espécies de fases
, uma vez que, de regra, serão praticados inúmeros e
procedimentais e processos
sucessivos atos judiciais de índole satisfativa (pagamento, penhora, expropriação e
alienação de bens, etc.) que se revelam claramente incompatíveis com a
recorribilidade apenas diferida das decisões interlocutórias.
Documento eletrônico VDA52192383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:46
Código de Controle do Documento: 6e427097-7e73-4f01-b8c3-5f9ea6203dca

13) Examinando-se as circunstâncias justificadoras do regime recursal distinto
previsto no
parágrafo único, CPC/15, percebe-se que
art. 1.015,
esses mesmos
, impondo-se
motivos estão presentes nos processos recuperacionais e falimentares
que recebam eles o mesmo tratamento.

Destarte, uma dos argumentos foi a impossibilidade de rediscussão
posterior da questão objeto da interlocutória, na medida em que na recuperação
judicial e na falência, pela peculiaridades do procedimento, nem sempre haverá
possibilidade de rediscussão em eventual recurso de apelação.
E é esse exatamente o fundamento utilizado pelo TJSP ao realizar o juízo
de retratação.
Veja-se (fl. 1.421, destaquei):

Não há que se falar em conflito entre o acórdão proferido pela turma julgadora,
que consignou a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra
decisão saneadora proferida em ação de pedido de falência por impontualidade, e o
entendimento exposto na tese fixada no Tema n. 176, acima transcrito.
Isso porque, este entendimento deve-se ao fato de que não haverá
oportunidade de futura devolução das matérias não elencadas no rol do artigo
1.015 do Código de Processo Civil nos processos de falência propriamente ditos,
.
ou seja, nos processos de execução coletiva
Nos casos de pedido de falência por impontualidade, haverá oportunidade
de devolução destas matérias, pois (i) em caso de decreto de falência, abrir-se-á
oportunidade para interposição de agravo de instrumento ou (ii) caso seja negado
, conforme artigo 100 da Lei n.o
o pedido de falência, caberá recurso de apelação
11.101/2005.

A conclusão do Tribunal Bandeirante se encontra coerente com os
fundamentos do voto da relatora no REsp n. 1.171.112/MT, no sentido de que o
recurso de agravo de instrumento, na recuperação judicial e na falência, se justifica
na medida em que nesses procedimentos não há nova possibilidade de rediscussão da
decisão interlocutória, o que não é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA52192383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:46
Código de Controle do Documento: 6e427097-7e73-4f01-b8c3-5f9ea6203dca

No presente caso, por se tratar de pedido de falência com base em
impontualidade, a decisão interlocutória que indeferiu a produção de provas poderá
ser objeto de nova discussão.
A conclusão do TJSP, portanto, não desrespeita a tese fixada no Tema n.
1.022 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52192383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:46
Código de Controle do Documento: 6e427097-7e73-4f01-b8c3-5f9ea6203dca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.224.176 / SP
Número Registro: 2025/0265077-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057776920218260597 20637195320228260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAROLINE BERNARDON DE SOUZA EIRELI
ADVOGADOS
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
FÁBIO GARCIA LEAL FERRAZ - SP274053
OLAVO SALOMÃO FERRARI - SP305872
RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS - SP398890
RECORRIDO
: FMM METALMECANICA LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO - MG095117
YURI ARAUJO PRIMO VIDEIRA - MG105029
SARA LUDMILA VAZ FERREIRA BATISTA - MG195659
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:23
Código de Controle do Documento: 0e79e439-093f-4965-9947-7b376430238c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:23
Código de Controle do Documento: 0e79e439-093f-4965-9947-7b376430238c